Tribunal: TJMT
Processo: 1000493-80.2019.8.11.0011
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000493-80.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIA IVETE TAVARES TOLON - CPF: 378.827.081-00 (APELANTE), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), CELSO TOLON - CPF: 178.906.751-00 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALAN GLEISON TAVARES - CPF: 734.911.441-91 (APELADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), DOLORES TAVARES - CPF: 003.490.271-61 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), CELSO TOLON - CPF: 178.906.751-00 (APELADO), MARCIA IVETE TAVARES TOLON - CPF: 378.827.081-00 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), ALAN GLEISON TAVARES - CPF: 734.911.441-91 (APELANTE), DOLORES TAVARES - CPF: 003.490.271-61 (APELANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - OCUPAÇÃO LÍCITA COMPROVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovado que a parte demandada e seus antecessores exercem a posse ininterrupta e sem oposição, dando ao imóvel usucapiendo o caráter produtivo, com
animus domini
, por no mínimo 10 anos (artigo 1.238, parágrafo único, do CC), deve ser mantida a sentença que declarou a aquisição dominial.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Usucapião Extraordinária julgada procedente para declarar a aquisição dominial dos autores e condenar o réu às custas e aos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante alega em preliminar a ausência de interesse de agir pois os apelados não comprovaram a posse mansa e pacífica, uma vez que o Banco figura como credor hipotecário.

Diz que não há
animus domini,
visto que não produzida prova do pagamento dos tributos que incidem sobre a propriedade.

Aponta violação aos arts. 1.208, 1.239 e 1.240 do Código Civil, já que se trata de posse clandestina.

Acrescenta que não transcorreu o lapso temporal exigido, e que os autores não demonstraram que fixaram moradia no imóvel.

Contrarrazões no Id n. 90054670.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000493-80.2019.8.11.0011

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ALAN GLEISON TAVARES, DOLORES TAVARES, CELSO TOLON, MARCIA IVETE TAVARES TOLON

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Usucapião Especial julgada procedente para declarar a aquisição dominial dos autores, com condenação do réu às custas e aos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

O apelante alega que os apelados não produziram prova da posse mansa e pacífica, visto que o Banco figura como credor hipotecário da propriedade, e também que não há
animus domini
, pois não foram comprovados os pagamentos dos tributos.

A Usucapião, forma originária de aquisição da propriedade, se caracteriza principalmente pela posse prolongada da coisa, além do preenchimento dos demais requisitos legais, conforme a modalidade aplicável ao caso.

Assim, em qualquer das espécies são necessários três requisitos: o tempo, a posse mansa e pacífica e o
animus domini
(Chaves de Farias, Cristiano; Rosenvald, Nelson. Direitos Reais. 3a ed. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Iuris, 2006, págs. 261 a 274).

Para a Usucapião Extraordinária, que é o caso dos autos, o Código Civil dispõe no art. 1.238 o seguinte:

“Art. 1.238. Aquele que, por
quinze anos
,
sem interrupção, nem oposição
, possuir
como seu
um imóvel, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo
reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
.”

E o art. 1.243 determina que o “
possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas”
.

Logo, cumpre apreciar nesta lide se a posse de quem está na área é injusta ou atende aos critérios da Usucapião Extraordinária. Essa verificação será possível pelos documentos anexados no processo e depoimento das testemunhas.

Os autores Alan Gleisson Tavares e Dolores Tavares ajuizaram a Ação sob o argumento de serem legítimos possuidores da Fazenda Serra Linda (antiga Fazenda Marimbondo II), com 478,1783ha, desde 1995, conforme matrícula do imóvel (Id. n. 90049381).

O feito foi julgado procedente com estes fundamentos:

“O autor lançou mão do instituto da usucapião para assegurar a domínio sobre o imóvel rural Fazenda Serra Linda (antiga Fazenda Marimbondo II – matrícula no 13.547), neste município, com área total de 478,1783has, sob o fundamento de que detêm a posse mansa, pacifica e duradoura, bem ainda utiliza o bem para a sua moradia. Doutra banda, os requeridos Celso e Marcia concordaram com os autores, enquanto o Banco do Brasil se manteve resistente.

(...)

No ponto,
a existência de coisa hábil à usucapião restou patente nos autos, uma vez que a área em questão é de propriedade particular, consoante se depreende dos documentos de ID n. 18798899 e do fluxograma da Cadeia Dominial do imóvel
: Márcia Ivete Tavares e esposo adquiriu de Luiz Iesenco e esposa em 28/06/1994 (matrícula no 13.547/R-1 – CRI de Mirassol D’Oeste/MT); Luiz Iesenco e esposa adquiriu de Salvador Garcia Sanches em 18/12/1985 (matrícula no 13293/R.2 – CRI de Cáceres/MT); Salvador Garcia Sanches adquiriu do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA em 05/08/1981 (matrícula no 528/R.1 – 3o Ofício de Cáceres/MT); O PATRIMÔNIO DA UNIÃO, nos termos do PROC/INCRA/BR no 3915/77 (matrícula no 7.681/R.1 – CRI de Cáceres/MT).

No que tange à posse mansa e pacífica com “animus domini” e decurso do prazo de 10 (dez) anos, tem-se que também restaram devidamente comprovados nos autos, consoante se depreende dos documentos juntados (ID n. 18798897), donde, inclusive, depreende-se a cessão de direitos possessórios aos autores.

As testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas em confirmar o teor da prova documental
, tendo elas ratificado os termos da exordial quanto ao tempo de posse, ou seja, que
os autores exercem a posse do imóvel rural desde o ano de 1995, não houve interrupções do exercício e utilizam o imóvel com caráter produtivo para a economia familiar
.

Ora, depreende-se da prova oral produzida que os autores detêm há mais de 24 (vinte e quatro) anos a posse do bem imóvel em discussão, o que se ratifica por outros elementos de provas.

Assim, restou patente nos autos que a posse dos autores foi exercida por atos inequívocos, pois sempre usou e gozou como se proprietários fossem, reconhecido, inclusive, por terceiros, comportando-se como legítimos donos. (...)”

Os apelados comprovaram de modo satisfatório que a sua posse e a de seus antecessores foram exercidas de forma contínua e pacífica.

Consta na escritura pública (ID n. 90049381) que Marcia Ivete Tavares Tolon e Celso Tolon (autores) adquiriram a propriedade em 28-06-1994 e em agosto de 1994 e 1995 efetuaram contratação de crédito, constituindo garantia hipotecária sobre o imóvel em favor do Banco (apelante).

O bem foi dado em alienação fiduciária através de hipoteca cedular em vários momentos distintos, e algumas averbações foram canceladas em virtude da liquidação do crédito, remanescendo três.

A primeira decorre de Cédula de Crédito Comercial emitida em 02-08-95, de R$20.000,00, com vencimento em 30-07-97. A segunda é proveniente da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária obtida em 12-07-96, de R$ 78.516,00, com vencimento em 31-10-2002. A terceira, tem origem na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária obtida em 12-07-96, de R$ 35.654,45, com vencimento em 31-10-2002. Todas foram adquiridas pelos apelados Marcia Ivete Tavares Tolon e Celso Tolon, e as duas últimas cédulas tiveram dois termos aditivos, averbados em 24-02-99 e 30-12-1999, que alteraram a data de vencimento para 31-10-2004 e 31-10-2006, respectivamente.

Os apelados venderam a Fazenda em 15/06/1999 para Mauro Antônio Tavares e Maurício João Tavares, como se depreende dos Embargos de Terceiro distribuídos por dependência ao processo n. 00071.2006.091.23.00-2, oriundo da Justiça do Trabalho (Id. 90049390).

Por fim, Maurício João Tavares, Maria de Fátima Dias Pereira (cônjuge) e Mauro Antônio Tavares firmaram em 11-10-2018 Contrato de Cessão de Direitos de Posse com os autores, ora apelados (Alan e Dolores), pelo qual lhe transferiram a posse da Fazenda Serra Linda, com 478,1783ha, localizada no município de Glória d’ Oeste-MT, mediante o pagamento de R$ 250.000,00 (Id. n. 90049380).

Além do memorial descritivo (Id. n. 90049383), os autores juntaram inúmeros documentos, tais como notas fiscais de compra de gado e produtos rurais de 1998 a 2018 (Id. n. 90049386 - Pág. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24), o que demonstra o preenchimento dos requisitos de posse sem oposição e ininterrupta por 10 anos, o caráter produtivo da propriedade e o
animus domini
.

Vale destacar que o não pagamento dos tributos que incidem no imóvel não afasta o direito à usucapião.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Insurgência da parte Ré contra a sentença que julgou procedente a demanda. Descabimento. Discussão quanto à possibilidade de usucapião extraordinária. Requisitos exigidos para a qualificação da posse que se encontram presentes. Posse contestada somente após preenchido o tempo exigido em lei para usucapião extraordinária, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil.
Pagamento de tributos incidentes sobre o imóvel que não é indispensável para o reconhecimento do direito
. Sentença mantida. Recurso negado
”. (TJ-SP – AC. 00016498220158260128 SP 0001649-82.2015.8.26.0128, relatora Maria de Lourdes Lopez Gil, julgado em 30/09/2020, 7a Câmara de Direito Privado, publicado em 30/09/2020).

Da mesma forma, o entendimento do STJ é de que a hipoteca contraída por terceiros não invalida o instituto.

A propósito:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. DISCUSSÃO RESTRITA À NATUREZA DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA ESPÉCIE. PREMISSAS FÁTICAS JÁ ASSENTADAS. ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. OPOSIÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXERCÍCIO COM ÂNIMO DE DONO EXTERIORIZADO. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO PELA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. 1.
O fato de o proprietário do imóvel ter celebrado negócio com instituição financeira e dado o bem em garantia, depois baixada, não configura verdadeira oposição à posse exercida por terceiros que nenhuma relação têm com aquele negócio, já que não foi adotada nenhuma providência hábil a interromper o lapso prescricional hábil a autorizar o reconhecimento da aquisição do domínio pela usucapião.
2. Exerce a posse com ânimo de dono aquele que passa a residir no imóvel por autorização de quem acreditava ser o dono e com a promessa de que o bem lhe seria doado, passando a pagar os respectivos impostos, a conservar as respectivas benfeitorias, ali recebendo correspondências particulares, tudo por mais de vinte anos, sem ser molestado por quem quer que seja. A exteriorização da posse reforça que ela é exercida com ânimo de dono. 3. Preenchidos os requisitos legais, deve-se reconhecer a aquisição do domínio pela usucapião. 4. Recurso especial provido. Sentença restabelecida
”. (STJ – Resp. 1253767 PR 2011/0108265-3, relator ministro João Otávio de Noronha, julgado em 18/02/2016, T3 - Terceira Turma, publicado em 26/02/2016).

E mais:

“
USUCAPIÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. EXISTÊNCIA DE HIPOTECA SOBRE O IMÓVEL QUE NÃO IMPEDE A DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO SOBRE O IMÓVEL.
A usucapião constitui modo originário de aquisição da propriedade, não subsistindo qualquer gravame eventualmente existente sobre o bem. Assim, declarado o domínio em favor da parte-autora, resta extinta a hipoteca em favor do apelante, como decorrência natural do reconhecimento da usucapião
. Apelação desprovida
”. (Apelação Cível n. 70074884784, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Voltaire de Lima Moraes, julgado em 19/10/2017). (TJ-RS – AC. 70074884784 RS, relator Voltaire de Lima Moraes, julgado em 19/10/2017, Décima Nona Câmara Cível, publicado no Diário da Justiça de 24/10/2017).

As testemunhas foram uníssonas em afirmar que tanto os antigos posseiros quanto os autores residem na área há décadas.

Portanto, os requisitos da posse mansa e pacífica, sem oposição, por 10 anos ininterruptos, estão preenchidos, nos termos dos arts. 1.238 e 1.243 do Código Civil.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021